Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700069-87.2020.8.07.9000 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: STEPHANIE SILVA SOUSA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão de Id 19033064 - Págs. 1/2, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONFRONTO COM AS TESES 970 E 971, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO ESTABELECIDO NO CURSO DO TRÂMITE PROCESSUAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DO RECLAME. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. EQUIVALÊNCIA COM O VALOR LOCATIVO NÃO DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. Nos termos do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, e do artigo 50, da Lei 9.099/95, a oposição do recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos pelas partes. A tese jurídica alcançada em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas é aplicada a processos individuais e coletivos em trâmite, à luz da inteligência do artigo 985, inciso I, do Código Processual Civil. Correto o acórdão que, em prol do consumidor, inverte cláusula penal estabelecida apenas em favor da construtora/incorporadora, pois em consonância com o enunciado 971, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. A cumulação de cláusula penal com lucros cessantes é possível na hipótese em que a multa é estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel. Nos termos da tese 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. A dedução de pretensão em sede de agravo interno, contrária a fato processual incontroverso e que denota o intento de protelação da marcha processual, caracteriza litigância de má-fé e atrai a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 104 e 394, ambos do Código Civil e 985 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal aplicada inversamente, sob pena de inobservância às teses firmadas quando analisado o mérito dos temas 970 e 971 pelo Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a aplicação cumulada da aludida multa com a indenização por lucros cessantes ensejaria bis in idem e, consequentemente, locupletamento indevido. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando paradigmas da Corte Superior para demonstrá-la. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/MG 115.235. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação à apontada ofensa aos artigos 104 e 394, ambos do Código Civil, pois “Configura-se falta de prequestionamento quando a normatividade do dispositivo legal apontado violado não se encontra contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1803354/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 985 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a câmara julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...a vedação à cumulatividade só se põe nas situações em que a multa tenha sido estabelecida de modo equivalente ao locativo, ou seja, com variação de percentual de 0,5% a 1% do valor do imóvel, por mês de atraso” (ID Num. 17533124 - Pág. 8) e que “Retornando a análise para o caso concreto, basta comparar o valor da multa invertida (R$2.352,42) com o montante arbitrado a título de lucros cessantes (R$4.850,00) para verificar que aquela não foi estabelecida em valor equivalente ao locativo. Conforme se observa da leitura do acórdão no 950147, os lucros cessantes tiveram como base de cálculo os aluguéis que a autora deixou de auferir entre 1o/11/2014 a 14/05/2015, ao passo que a multa foi estabelecida no percentual de 2%, incidindo uma única vez sobre o valor atualizado do contrato, conforme cláusula 5.1.a, do instrumento de promessa de compra e venda (ID 13681820, pág. 12, do processo de origem)” (ID Num. 17533124 - Págs. 8/9). Assim, infirmar a decisão colegiada no sentido de que o acórdão do órgão julgador “se enquadra justamente na margem de exceção estabelecida no enunciado, cuja finalidade é albergar situações casuísticas nas quais a previsão de multa contratual não tem por finalidade indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação” (ID Num. 17533124 - Pág. 10) é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1589453/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020; STF – Pet 8771 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações, em relação à recorrente, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/MG 115.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017